Tribunal: TJDFT
Processo: 0007955-38.2018.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2021-12-06

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EVIDENTE PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

1. Os embargos de declaração destinam-se restritivamente a clarificar, complementar e aprimorar as decisões judiciais, de modo que a oposição do recurso se condiciona à presença de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado (art. 619 do CPP e 542 do CPPM).

2. Inexiste omissão ou obscuridade no acórdão embargado quando verificado que os temas trazidos na apelação criminal foram devidamente enfrentados.

2.1. O acórdão expressamente manifestou entendimento no sentido de que o sargento não detinha competência para liberar os acusados do serviço, antes do período previamente estabelecido, razão pela qual não há que se falar em existência de ordem superior para abandonar o serviço.

2.2. Ponderou, também, que diante da incompetência do sargento para a liberação, a ordem por ele emanada era manifestamente ilegal, não estando os embargantes obrigados a cumprir.

3. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.